Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

2. Não restando demonstrado, de plano, ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, em defesa de direito próprio ou de terceiro, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa ou de estado de necessidade.

3. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

3. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal vez que, para tanto, faz-se necessária prova firme e cabal produzida pela Defesa da inexistência do dolo de matar.

4. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

5. Recurso conhecido e não provido.